Tribunal: STF
Processo: RE 1431639
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EC Nº 103/2019. LEI Nº 13.043/2014. REVOGAÇÃO. 



    A Primeira Seção, no julgamento dos conflitos de competência de nºs 5027983-02.2021.4.04.0000/PR e 5027965-78.2021.4.04.0000/PR (Rel. Leandro Paulsen, sessão de julgamento de 07-10-2021), firmou o entendimento de que a atual redação do § 3º do art. 109 da Constituição Federal, conferida pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, extinguiu a competência federal delegada à Justiça Estadual para processar as execuções fiscais propostas pela União e suas autarquias, "independentemente da data em que ajuizado o feito”. (eDOC 15, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 109, § 3º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que houve o reconhecimento, pela origem, da incompetência da justiça estadual para o trâmite e julgamento de execução fiscal (e demais ações que envolvam débito tributário) e declinação da competência para a justiça federal. 



    Argumenta-se que a Lei 5.010/66, que rege a justiça federal de primeira instância, previa expressamente a competência delegada à justiça estadual para o julgamento de ações de execução fiscal propostas na sede do domicílio do devedor em localidade que não fosse sede de órgão da justiça federal. 



    Afirma-se que a referida previsão de competência delegada, recepcionada pela ordem constitucional instaurada pela CF/1988, foi expressamente revogada pela Lei 13.043/2014. Aduz-se que, desde então, não mais se afigura possível o ajuizamento de execuções fiscais por ente federal perante a justiça estadual.



    Assevera-se, no entanto, as execuções ajuizados em âmbito estadual antes da revogação do art. 15, I, da Lei 5.010/1966 permanecem com seu trâmite na justiça estadual, havendo previsão legislativa expressa quanto a esse ponto. 



    Alega-se, assim, que todas as ações de execução fiscal ajuizadas por entidade federal, após o advento da nova lei, passam a ser processadas e julgadas exclusivamente por órgão da justiça federal, excetuadas aquelas já ajuizadas anteriormente à vigência da Lei 13.043/2014.



    Aponta-se que a EC 103/19, a qual alterou o art. 109, § 3º, da CF, restringiu a delegação de competência da justiça federal para a estadual apenas para as causas previdenciárias, quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. Nesse contexto, as execuções fiscais que já estavam em tramitação na justiça estadual lá permaneceram, não sendo redistribuídas para a justiça federal. 



    Sustenta-se que a alteração no referido artigo não interferiu nas execuções fiscais que não sejam de matéria previdenciária, de modo que mantém-se vigente o disposto no art. 75 da Lei 13.043/2014, que é genérico acerca das “execuções fiscais da União” – podendo ser previdenciária ou não. 



    Argumenta-se que o art. 75 da Lei 13.043/2014 preservou a competência delegada quanto às execuções fiscais da União e de suas autarquias e fundações públicas ajuizadas na justiça estadual antes da vigência da referida lei. 



    Aponta-se que a EC 103/2019 apenas tratou da competência previdenciária, uma vez que a Lei 13.043/2014 já havia transferido à justiça federal a competência para o processamento das execuções fiscais. 



    Sustenta-se que referida inovação legislativa tem aplicação imediata apenas para as ações ajuizadas após a sua publicação. Nesses termos, as execuções fiscais antes de 14 de novembro de 2014 permanecerão no foro estadual, em razão do art. 75 da Lei 13.043/2014 e do princípio do juiz natural.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipóteses, verifico que Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 5.010/1966; 13.043/2014 e Lei 13.043/2014), consignou a extinção da competência federal delegada à justiça estadual para processar as execuções fiscais propostas pela União e suas autarquias, independentemente da data do ajuizamento do feito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A Primeira Seção, no julgamento dos conflitos de competência de nºs 5027983-02.2021.4.04.0000/PR e 5027965-78.2021.4.04.0000/PR (Rel. Leandro Paulsen, sessão de julgamento de 07-10-2021), firmou o entendimento de que a atual redação do § 3º do art. 109 da Constituição Federal, conferida pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, extinguiu a competência federal delegada à Justiça Estadual para processar as execuções fiscais propostas pela União e suas autarquias, "independentemente da data em que ajuizado o feito". Os referidos julgados restaram assim sintetizados:



    CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. ART. 109, § 3º DA CF. EC 103/2019. LEI 13.043/2019. REVOGAÇÃO. 



    1. A modificação do paradigma constitucional revoga a legislação infraconstitucional que com ele seja incompatível.



    2. A Emenda Constitucional nº 103/2019 alterou a redação do § 3º do art. 109 da CF. A modificação da norma acarretou a revogação dos dispositivos da Lei 13.043/14 que ainda mantinham a competência estadual delegada para processar e julgar Execuções Fiscais relacionadas a entes federais.



    3. Assim, desde a EC 103/2019, compete aos Juízes Federais o processamento de Execuções Fiscais que envolvam entes federais, independentemente da data em que ajuizado o feito.



     O voto condutor, por seu turno, restou assim fundamentado: 



    "1. Há precedentes desta Seção no sentido do prosseguimento das Execuções Fiscais perante a Justiça Estadual (CC 5017972-11.2021.4.04.0000 e CC 5054543-15.2020.4.04.0000, ambos 2021). Vem-se considerando, conforme se colhe do primeiro dos referidos CC, que ‘em decorrência de discussões semelhantes que têm surgido no âmbito da jurisdição previdenciária em relação à Lei n.º 13.876/2019, que dispõe acerca da competência delegada para o processamento e julgamento de processos movidos por segurados em face do INSS, o Superior Tribunal de Justiça determinou, nos autos do Conflito de Competência n.º 170.051/RS, a suspensão de todas as declinações de competência entre a Justiça Estadual, no exercício de jurisdição federal delegada, e a Justiça Federal, devendo os processos ajuizados perante a Justiça Estadual permanecerem tramitando em sede de competência delegada’



    Contudo, a situação das execução fiscais é diversa da atinente às causas previdenciárias, não havendo similaridade que justifique a adoção da mesma solução, com fundamento no IAC 6. Desde o advento da EC 103/19, que alterou o § 3º do art. 109 da CF, não existe mais suporte constitucional para que as execuções fiscais envolvendo pessoas sujeitas à competência federal tramitem perante a justiça estadual. 



    A competência jurisdicional, efetivamente, é matéria constitucional. Originariamente, o art. 109, que diz da competência dos juízes federais, em seu § 3º, abria a possibilidade de a lei delegar competência da Justiça Federal à Justiça Estadual, em termos amplos: "a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual". Mas a EC 103/2019 alterou a redação de tal dispositivo, que passou a ter o seguinte teor: "§ 3º Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal". 



    2. O Juíz de Direito bem analisou a questão:



    [...] A Lei n. 5.010/1966 autorizava à época que, nos locais em que não houvesse instalada Vara Federal, as ações de execução fiscal propostas pela União e por suas autarquias fossem ajuizadas na Justiça Estadual quando os devedores tivessem domicílio na respectiva comarca: 



    Art. 15. Nas Comarcas do interior onde não funcionar Vara da Justiça Federal (artigo 12), os Juízes Estaduais são competentes para processar e julgar: (Vide Lei nº 13.876, de 2019) 



    I - os executivos fiscais da União e de suas autarquias, ajuizados contra devedores domiciliados nas respectivas Comarcas; 



    O referido dispositivo legal fora recepcionado pela Constituição de 1988, uma vez que, ao tratar da competência da Justiça Federal, no § 3º do art. 109 da CF, o constituinte originário assim dispôs: 



    § 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual. 



    Neste contexto, não há dúvidas de que o dispositivo contido na lei datada do ano de 1966 foi recepcionado pela Constituição de 1988, que previu expressamente a possibilidade de o legislador infraconstitucional autorizar a delegação da competência federal além das hipóteses relacionadas à instituição previdenciária. Tanto é assim que até o ano de 2014 os feitos executivos relativos aos débitos fiscais da União e de suas autarquias eram propostos na Justiça Estadual quando no domicílio do executado não houvesse Vara da Justiça Federal instalada. 



    Este cenário mudou no ano de 2014, quando a Lei n. 13.043/2014 revogou o inciso I do art. 15 da Lei n. 5.010/1966, extinguindo a referida hipótese de delegação. 



    Por ser matéria de competência absoluta, nos termos do Código de Processo Civil – de 1973 (art. 87) e o atual (art. 43) – a consequência lógica seria o encaminhamento de todos os feitos executivos em que a União ou suas autarquias figurassem como exequentes à Justiça Federal, já que, em que pese a regraestabeleça que após a propositura da ação eventuais modificações de fato ou de direito não influenciam a determinação da competência, a própria lei processual traz duas exceções: quando houver supressão do órgão judiciário ou quando houver alteração da competência absoluta. 



    Não obstante a disposição processual, a Lei n. 13.043/2014 assegurou expressamente que a alteração das hipóteses de delegação de competência da Justiça Federal à Justiça Estadual não atingiria as execuções fiscais propostas pela União, por suas autarquias e fundações públicas ajuizadas antes da vigência da lei, ipsi litteri: 



    Art. 75. A revogação do inciso I do art. 15 da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, constante do inciso IX do art. 114 desta Lei, não alcança as execuções fiscais da União e de suas autarquias e fundações públicas ajuizadas na Justiça Estadual antes da vigência desta Lei. 



    Assim, apesar de a autarquia não mais poder ajuizar execução fiscal perante a Justiça Estadual, a Lei n.13.043/2014 assegurou expressamente que a alteração das hipóteses de delegação de competência da Justiça Federal à Justiça Estadual não atingiria as execuções fiscais propostas pela União, por suas autarquias e fundações públicas antes de sua vigência. 



    Ocorre que a Emenda Constitucional 103/2019 alterou o § 3º do art. 109 da Constituição Federal ao dispor que: 



    § 3º Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 



    O novo dispositivo é bem mais restrito que a redação original, a qual estabelecia de forma automática a competência delegada em matéria previdenciária – independentemente de lei – e, ainda, possibilitava que o legislador infraconstitucional criasse novas hipóteses de delegação de competência. 



    Da análise da atual redação do texto constitucional é possível constatar que agora só existe uma possibilidade de delegação da competência federal à Justiça Estadual: as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, desde que haja lei autorizando. 



    A atual redação da Constituição Federal aboliu toda e qualquer possibilidade de que a competência federal seja delegada à esfera estadual para além das hipóteses relacionadas a demandas envolvendo matéria previdenciária. 



    A EC 103/2019 revogou a legislação que com ela não guarda compatibilidade material. Destarte, considerando que os dispositivos da Lei 13.043/14 que ainda mantinham a competência estadual delegada para processar e julgar Execuções Fiscais relacionadas a entes federais, desde que ajuizadas antes da entrada em vigor da norma, restaram revogados por incompatíveis com a nova redação do art. 109, § 3º, da CF, atribuída pela EC 103/2019, entendo imperativo que se reconheça a competência do juízo federal. 



    A competência dos juízes federais é de índole absoluta (ratione personae), forte no art. 109, § 3º, da CF. Desse modo, correta a redistribuição da execução ao juiz federal, amparada que está, também, no art. 43 do CPC; ‘Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta’. 



    Dessarte, competente para processar os embargos à execução fiscal é o Juízo Federal”. (eDOC 15, p. 2-5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confira-se o seguinte julgado:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DELEGADA. CRITÉRIOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.355.549 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 17.2.2022)



    Cabe ressaltar, em caso similar, consistente na alteração promovida na Lei Federal 5.010/1966 às execuções fiscais, esta Corte entendeu que a controvérsia seria de natureza infraconstitucional (ARE-RG 840.432, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014). Por esse motivo, o Tribunal assentou a ausência de repercussão geral da matéria discutida no tema 780 da sistemática da repercussão geral, em acórdão assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DELEGADA DA JUSTIÇA ESTADUAL (LEI 5.010/66, ART. 15, I, ANTES DA REVOGAÇÃO OPERADA PELA LEI 13.043/2014). EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM LOCAL DIVERSO DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. LEGITIMIDADE DO CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA PARA SEU PROCESSAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à possibilidade, ou não, do conhecimento de ofício da incompetência para o processamento de execução fiscal ajuizada em local diverso do foro do domicílio do réu, fundada na interpretação do Código de Processo Civil, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC”. 



    Cito, ainda, em situação análoga ao dos autos, o RE 1.399.504, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.10.2022.



    Por fim, merece registro o fato de que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Assunção de Competência (IAC 15) para definir se o artigo 75 da Lei 13.043/2014 permanece válido, tendo em vista a redação atual do artigo 109, § 3º, da Constituição Federal – com texto dado pela Emenda Constitucional 103/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente